Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-26.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000840-26.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONES ANGELO BISINELLA - CPF: 126.070.290-15 (APELADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE CONHECERAM E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO MÉDICO OFICIAL – ATIVIDADE INSALUBRE – ART. 40, § 4°-C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TRABALHO EM CONDIÇÕES NOCIVAS ATESTADO PELO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO E LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – SÚMULA VINCULANTE N.° 33, DO STF – REQUISITOS DO ARTIGO 57, § 1°, DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS –
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – CABIMENTO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aposentadoria especial em razão de exposição a agentes nocivos está prevista no artigo 40, parágrafo 4-C, da Constituição Federal, aos servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

2. Nos termos da Súmula Vinculante n.° 33, do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couberem, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica.

3. O
Perfil Profissiográfico Previdenciário e Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho comprovam a exposição do servidor aos agentes noviços.

4.
Se a multa diária por descumprimento fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em redução/exclusão.

5.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6.
A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1000840-26.2022.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 208800766):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM MODALIDADE 25 (VINTE E CINCO) ANOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
JONES ÂNGELO BISINELLA
em desfavor de
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Exsurge da inicial que o autor é Perito Oficial Médico Legista nomeado em 19/06/1995 pelo Estado de Mato Grosso com lotação à Politec-MT, ou seja, completou mais de 25 anos de função laboral, em ambiente com fatores de riscos tanto químicos como físicos e biológicos.

Menciona o autor que, embora ter preenchido os requisitos para a aposentadoria, este fez o pedido para a aposentadoria especial junto ao MTprev (n.º 360154/2020) contudo, o processo tramita desde 15 de dezembro de 2020 e até o momento não foi analisado.

Assim, ante a demora na análise do pedido administrativo e por ter preenchido os requisitos, requer a concessão da aposentadoria especial com base nos artigos o art. 40, §4ºC c.c EC 103/2019 e Súmula Vinculante 33 do STF.

Com a inicial vieram os documentos anexados em ID 75012718.

A exordial foi recebida no ID 91073250 sendo determinada a citação da demandada, indeferindo o pedido de tutela antecipada.

Embora citada, a requerida deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme certificado em ID 105253346.

No ID 15414415, impugna a parte autora a contestação da demandada.

Intimado, o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide em ID 106058479.

Em seguida, o autor reiterou o pedido de tutela antecipada (ID 108176653) para que seja concedida a aposentadoria especial, ou caso não fosse este entendimento, pugnou pela intimação do Estado para que julgasse os processos administrativos.

Em ID 108268413, a tutela de urgência foi deferida em 26/01/2023, determinando ao requerido e ao Estado de Mato Grosso que procedesse com a análise do processo administrativo, até a data limite de 30/01/2023, aplicando-se a multa no importe de mil reais.

Informação de descumprimento da tutela deferida em ID 109165346 (06/02/2023).

Pedido de dilação de prazo para o cumprimento da decisão judicial em ID 109484402 (09/02/2023).

O pedido de dilação de prazo foi indeferido em ID 109810897, bem como foi determinada a intimação pessoal do requerido para cumprir a decisão em 5(cinco) dias sob pena de majoração da multa para três mil reais.

Em ID 111354508 página 92/97 aportou-se aos autos decisão administrativa pelo indeferimento do pedido de aposentadoria, indicando divergências e falta de informações nos documentos (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho LTCAT, e do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP).

Em seguida, por se tratar de documentos emitido pelo requerido, o autor pugnou em ID 111354508 página 105 “que seja reavaliado o LTCAT e o PPP, que seja ordenada a correção dos documentos a fim de se adequarem às exigência da coordenadoria de perícias, bem como seja determinada a conversão do tempo especial em comum a fim de atingir os requisitos da aposentadoria do art. 4º da EC 103/2019, por se tratar de regra mais benéfica ao autor, ao garantir a integralidade e paridade salarial.”.

Pedido deferido em ID 112449945, contudo, embora intimado para cumprir a decisão, a parte requerida nada apresentou aos autos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório do necessário. Decido.

A priori,
importante destacar que, em que pese o procedimento administrativo esteja em tramitação desde 2020, verifica-se que está sendo postergado por diversas vezes o seu devido andamento, bem como a parte requerida não está cumprindo aos prazos processuais fixados para que seja analisado com celeridade o pedido administrativo.

Neste ponto, vale acrescentar que a Lei Complementar n. 04/1990 fixa que o prazo para despacho inicial e análise em definitivo não deve ultrapassar 30 (trinta) dias. Senão, vejamos:

Art. 133
. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único. O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora, após a apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, consoante estabelece o art. 14, II, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002.

Ademais, a CF/88 consagra como direito fundamental a razoável duração do processo, ainda que em âmbito administrativo: “Art. 5º (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Assim, conforme já destacado na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 108268413), mostra-se que o prazo de tramitação do processo na seara administrativa sem que se tenha seu deslinde, se mostra totalmente desarrazoado, tanto que, como bem demonstrado ao Id. 108176662, dado ao lapso temporal demasiado, períodos aquisitivos de férias foram completos, dando direito ao autor ao gozo das férias, fato este que também impede que o processo de aposentadoria seja julgado, colha-se do aludido despacho:
“Retorno processo para órgão de origem para que aguarde, pois tem férias pendentes, conforme o Decreto 656, de 28 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial de 30 de setembro de 2020, em especial, no disposto no art. 45. Então posteriormente retomar o processo de aposentadoria após o usufruto.”
(g.n.)

Outrossim, destaca-se também nos termos já elucidados nestes autos que o autor é pessoa idosa e que exerce atividade pública por vasto período de tempo, o que deu ensejo à propositura do procedimento administrativo por entender que preenche os requisitos exigidos para sua aposentadoria, contudo, vê-se forçado a continuar exercendo a função, sendo exposto a riscos da atividade conforme demonstrado no pedido, por mera demora na análise dos autos na seara administrativa.

Nesse sentido é o entendimento do E. TJMT:

RECURSO INOMINADO Nº 1004792-19.2022.8.11.0004 ORIGEM: JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇASRECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCASRECORRIDO: HELIO MARLES MARQUES ARAUJO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – SERVIDOR COMISSIONADO MUNICIPAL – PEDIDO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - DEMANDA NÃO ATENDIDA ADMINISTRATIVAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que era servidor comissionado do Requerido, exercendo cargo exposto a agentes nocivos à saúde, o que lhe garante
aposentadoria
por tempo reduzido. Relata que necessita do laudo de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento que deve ser emitido pelo órgão empregador, todavia o Requerido informou que não dispõe de servidores profissionais adequados para emitir os referidos laudos técnicos, tampouco possui condições de contratá-los. 2. A sentença proferida nos autos consignou que “o documento necessário para análise do pedido de
aposentadoria

especial
, requerida pelo autor, de incumbência do empregador (município) não foi emitido em tempo hábil, justificando, pois, o ajuizamento da presente demanda”, condenando o Requerido a entregar o Perfil Profissiográfico Previdenciário, cópia do laudo LTCAT, PPRA ou PCMSO do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais). 3. In casu, o Requerente visa obter a entrega de seu Perfil Profissiográfico Previdenciário para
aposentadoria

especial
, tendo em vista que exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária (SIF) na Empresa JBS S/A, unidade de Barra do Garças/MT.4. Ora, afigura-se indispensável para obtenção da
aposentadoria

especial
pelo Requerente, a comprovação do período trabalhado e das condições em que a atividade laborativa foi desenvolvida, de modo a instruir o pedido administrativo de
aposentadoria
, o que somente é possível com a apresentação do perfil profissiográfico previdenciário.5.
Assim, é notório que o documento necessário para análise do pedido de
aposentadoria

especial
, de incumbência do empregador (Município), não foi emitido em tempo hábil
.
6. Ademais, a morosidade administrativa está tolhendo o direito do Autor de ter o processo administrativo encerrado em prazo razoável, razão pela a sentença deve ser mantida.
7. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO TRABALHISTA – PEDIDO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – DEMANDA NÃO ATENDIDA ADMINISTRATIVAMENTE – PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1-
Comprovado que o autor laborou para o município requerido, tem ele direito à documentação relativa à sua vida funcional. 2- Requerido que não apresentou argumentos a justificar a demora na entrega do documento, tampouco comprovou a inexistência de direito ao documento solicitado. 3- Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1005035-26.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator

Assim, esta magistrada passa à análise do mérito.

Da aposentadoria especial

O artigo 40, §4º-C, da Constituição Federal, por força da alteração disposta na Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, prevê a possibilidade de aposentadoria diferenciada para os servidores que exerçam seu ofício com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, desde que haja previsão na legislação do respectivo ente federativo. Senão vejamos:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com
efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes
, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (grifo nosso)

O art. 21 da mesma Emenda, por sua vez, estabelece que todo o segurado que tenha se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data da sua entrada em vigor e tenha efetivamente exercido atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, poderão se aposentar desde que cumpridos alguns requisitos, cumulativamente:

Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

(...)

§ 3º
Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional,
enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. (grifo nosso)

Já a EC 103/2019 passou a ter a seguinte redação assegurando a fruição da aposentadoria com integralidade e paridade, aos servidores que ingressaram no serviço público após a data de entrada do vigor dessa Emenda Constitucional, nos seguintes termos:

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o
inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal
, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1º Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos
§§ 1º e 8º do art. 201 da Constituição Federa
l, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos
arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

No caso dos autos, extrai-se que o autor preenche todos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

O laudo técnico demonstra que as condições ambientais de trabalho (LTCAT - ID 75019743) que autor recebe 40% de insalubridade exercendo sua função de perito oficial criminal.

Na Declaração de Tempo de Serviço (ID 75017361) denota-se que, em 11 de maio de 2020, o autor já possuía o total de 25 anos, 3 meses e 4 dias de serviço.

E por fim, constata-se pelo documento pessoal do autor que este nasceu em 11/02/1952, ou seja, conta com 71 anos de idade.

Deste modo, estando preenchidos os requisitos legais necessários à percepção do benefício com fulcro no Decreto 103/2019, quais sejam: idade do autor, carência exigida e insalubridade, periculosidade ou penosidade, entendo que é devido o deferimento do pleito autoral, concedendo-se ao requerente o benefício de aposentadoria especial consistente na renda mensal de 100% (cem por cento) do salário benefício, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – ART. 40, §4º-C, DA CF/1988 – ATIVIDADE INSALUBRE COMPROVADA PELO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) – PROVA INEQUÍVOCA E APTA – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO – SÚMULA VINCULANTE DO STF Nº 33 – REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – EC Nº 41/2003, ARTIGOS 6º E 7º - EC Nº 47/2005, ARTIGOS 2º E 3º - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002711-40.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Por fim, quanto à correção monetária e aos juros de mora deve prevalecer o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, fixando o Tema nº 905:

“(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”.

Dessa forma, deve ser aplicado o IPCA-E no tocante à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e quanto aos juros de mora estes devidos desde a citação, utilizando-se a partir de julho de 2009: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR).

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial, o fazendo com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC para o fim de
CONCEDER
o benefício de aposentadoria especial ao autor, devidamente qualificado nos autos, no valor de 100% do salário de benefício, cujo termo deverá retroagir à data do requerimento administrativo.

Deixo de condenar a parte requerida em custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei 7.603/01.

Fixo os honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/15.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos
“
Embargos de Declaração
”
(ID. 208800769), acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 208800773):

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
JONES ANGELO BISINELLA
contra sentença de Id. 136031497 sob a alegação de que este Juízo incorreu em omissão vez que deixou de impor prazo para cumprimento da obrigação imposta na sentença, bem como multa por descumprimento.

Instada, a parte embargada impugnou (Id. 138965523).

Vieram-me os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I e seguintes, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença.

Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma significará logicamente a negação da outra. (negritos originais).

Em análise da decisão combatida, verifico que merece acolhimento o pleito do ora embargante, haja vista que, realmente, na sentença objurgada não se deliberou acerca da fixação de prazo para o início do cumprimento para implementação do benefício ora deferido, além de não ter mencionado acerca de advertência em caso de descumprimento do determinado.

Ante o exposto,
RECEBO
os embargos declaratórios, e no mérito,
ACOLHO
a pretensão neles deduzidas e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte embargante,
SUPRINDO
a omissão apontada, nos termos do art. 1.022, inciso II do CPC, passando a incluir na parte dispositiva da sentença os seguintes termos:

“ No que toca ao pedido de tutela antecipada para determinar a imediata implantação provisória do benefício de aposentadoria especial, verifico a relevância do direito invocado, bem como o perigo da demora, uma vez que o autor encontra-se com problemas e perto de atingir a aposentadoria compulsória reconhecida por lei.

Por essas razões,
DEFIRO
a tutela pretendida para
DETERMINAR
a imediata implantação do benefício concedido nesta sentença.

Além disso, por mais que a parte requerida tenha apelado contra a sentença debatida, não se vislumbra nenhuma das hipóteses do art. 1012 do Código de Processo Civil no intuito de atribuir efeito suspensivo ao que foi decidido aqui no processo, o que, somado aos argumentos acima, elucida a necessidade do cumprimento integral e imediato da sentença.

Em continuidade, em caso de descumprimento do exarado,
DETERMINO
a aplicação de multa diária no valor de R$ 500, 00 (quinhentos reais), sem prejuízo de outras penalidades.

Os demais termos da sentença permanecerão incólumes."

No mais, tendo em vista que já há propositura de apelação,
INTIME-SE
a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

Às providências.

Cáceres/MT, data registrada no sistema.

( assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que não foi comprovada a exposição da parte apelada aos agentes nocivos, requisito indispensável para a concessão da aposentadoria em regime especial.

Afiança, nesse contexto, que
“
não é mais possível conceder aposentadoria especial pelo simples enquadramento em categoria profissional, sendo necessário comprovar a exposição a agentes nocivos,
bem como comprovar a EXPOSIÇÃO PERMANENTE a agentes nocivos
”.

Salienta que
“
a autora não especificou na sua exordial quais são as funções por ela desempenhadas, em quais condições ou métodos de trabalho a exponha um ambiente de trabalho manifesto a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física
”.

Apregoa, outrossim, que nos termos do Tema n.° 555, do STF, a aposentadoria especial não é devida quando há o uso de EPIs, na medida em que os equipamentos de proteção neutralizam as condições nocivas ao trabalhador, afastando a efetiva condição insalubre.

Pontua que o LTCAT colacionado aos autos foi elaborado no ano de 2014, não refletindo a situação atual e,
“
não consta nos autos qualquer avaliação médica pericial evidenciando que os agentes ao qual a requerente esteve exposta são de fato prejudiciais à saúde
”.

Argumenta, de outra parte, que na hipótese de manutenção da sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados somente quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4, inciso II, do CPC.

Consigna, ademais, que em atenção Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 08.12.2021 deve incidir a taxa SELIC quanto aos juros e correção monetária.

Assevera, por derradeiro, a necessidade de afastamento da pena de multa aplicada para a hipótese de descumprimento da sentença.

Por essas razões, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença, nos termos da fundamentação apresentada (ID. 208800777).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 208800784).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 210442182).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1000840-26.2022.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Com efeito, a aposentadoria especial pelo exercício de atividade em condições nocivas à saúde ou à integridade física do servidor encontra previsão no artigo 40, § 4°-C, da Constituição Federal:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
”.

Ante a ausência de Lei Complementar regulamentadora da aposentadoria especial aos servidores estaduais, aplicam-se as regras gerais da previdência social, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante n.° 33,
in verbis
:

“Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Nesse contexto, a Lei n.° 8.213/91, que Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, em seus artigos 57 e 58, prevê que:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) (Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997).

Na hipótese, observa-se dos documentos juntados aos autos,
d
entre eles o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, que o servidor esteve exposto aos riscos biológicos, pelo exercício da atividade de Perito Médico Oficial, desde a data de 19.06.1995 (ID. 208798914), corroborado pelos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT (ID. 208798907 e ID. 208798902).

Além disso, a despeito dos argumentos levantados pela parte apelante quanto à ausência de comprovação da exposição aos agentes nocivos, mister salientar que ambos os documentos citados foram elaborados por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, de modo que constitui elemento hábil a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais. Logo, mostra-se prescindível a realização de perícia técnica no processado.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RUÍDO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PPP ESPELHA INFORMAÇÕES DO LAUDO.

1. As alegações de omissão no julgado devem ser demonstradas, não sendo admissível formulá-las em caráter genérico, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.

2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(STJ, REsp 1661902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 20/05/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7/STJ. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

[...] 2. Caso em que o Tribunal a quo concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial.

3. Acrescente-se que o perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

4. O STJ mantém posicionamento de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial. Também está assentado que, se a eficácia do Equipamento de Proteção Individual implicar revolvimento da matéria fático-probatória, como é o presente caso, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”.

(STJ, REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016).

Outrossim, no que se refere à impugnação quanto à data da emissão do LTCAT, a prova da condição especial da atividade pode fundar-se em documento não contemporâneo aos fatos nele retratados. Tal matéria, inclusive, foi Sumulada pela Turma Nacional de Uniformização:
“
Súmula 68: O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado
”.

Para mais, conquanto a parte apelante defenda que a utilização de equipamento de proteção individual impede a concessão da aposentadoria especial, deve-se comprovar que o uso de EPI é eficaz na neutralização dos agentes insalubres, não sendo admissível a mera alegação de fornecimento de tais equipamentos para descaracterizar a atividade especial.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APTC. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA PELO PPP. EPI NÃO AFASTA NOCIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TRF-3 - RecInoCiv: 00160904120214036301 SP, Relator: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/02/2022)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA SOB REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça.

2. Nâo há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

3. É assente nesta Corte que o fornecimento pela empresa ao empregado Equipamento de Proteção Individual - EPI não afasta, por si só, o direito ao benefício de aposentadoria com a contagem de tempo especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho.

4. É incabível, em sede de recurso especial, a análise da eficácia do EPI para determinar a eliminação ou neutralização da insalubridade, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.

(STJ - AgRg no AREsp: 402122 RS 2013/0329389-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013).

Desse modo, demonstrado que o servidor exerceu sua atividade por mais de 25 (vinte e cinco) anos em exposição a fatores de risco à sua integridade física, de maneira permanente, impõe-se a manutenção da sentença que lhe concedeu a aposentadoria especial.

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A respeito da multa cominatória,
o art. 139, inciso IV, do CPC coloca à disposição do magistrado
“
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”,
de modo que, inicialmente, a imposição da multa para garantir o cumprimento do comando judicial é medida perfeitamente válida, cabível e adequada (CPC, art. 537).

Inclusive, no julgamento do REsp n.º 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...) 2.
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(...). 7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (grifo nosso).

No caso, considerando que a multa diária foi arbitrada com fito de compelir o cumprimento da liminar concedida na sentença, cooperando para a garantia do princípio da razoável duração do processo, e que o montante fixado (R$ 500,00 – quinhentos reais) não se revela abusivo e/ou desproporcional, não há que se falar em afastamento ou redução da referida sanção.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para estabelecer
a observância
, no cumprimento do julgado,
d
os temas n.°
810, do STF e n.° 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização, bem como que os honorários advocatícios sejam fixados quando liquidada a sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024